Tribunal: TJDFT
Processo: 0766017-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PANDEMIA DA COVID-19. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição sob o fundamento de que o entendimento do acórdão desconsiderou que a pandemia da COVID-19 se configurou como um caso fortuito ou força maior, o que justificaria o descumprimento de obrigações em virtude de fato imprevisível e inevitável. Destacou que a alegação de que a demora na entrega do imóvel decorreu da escassez da mão de obra e de materiais não pode ser considerada como mero risco da atividade. Pontuou que a pandemia teve um efeito prolongado e de natureza global que gerou uma série de dificuldades extraordinárias e imprevisíveis que afetaram diretamente o cronograma de execução da obra. Observou que tais fatos não podem ser considerados como meros riscos internos da atividade e devem ser reconhecidos como caso fortuito, não havendo qualquer responsabilidade da construtora ante o evento extraordinário que deve ser considerado em sua totalidade. Reforçou que o objeto do processo se tratou de um enorme empreendimento em que qualquer acontecimento afetaria todos os processos envolvidos na construção. Salientou que as medidas governamentais impuseram uma série de restrições de circulação que geraram graves consequências ao setor da construção civil. Ressaltou que deve ser reconhecida em face da proporcionalidade e da razoabilidade, que não houve atraso na entrega da obra em razão da pandemia. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para que seja sanada a contradição apontada.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme item 11 do acórdão embargado, a pandemia já estava instalada há mais de uno e a embargante já detinha conhecimento de seus efeitos não havendo o que se falar em imprevisibilidade, configurando-se em risco da atividade. Ausente a omissão e contradição apontadas.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.